Tribunal: TJSP
Processo: 2280687-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu o benefício – Insubsistência – Documentação anexada que denota capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais, notadamente à luz do valor da causa – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280687-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RTA -
REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280687-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3949
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2280687-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RTA Rede de Tecnologia Avançada Ltda
AGRAVADO: Banco Itaú S/A
COMARCA: São Paulo 4a Vara Cível
JUÍZA DE DIREITO: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
VOTO N. 3949

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

GRATUIDADE
JUDICIÁRIA Pessoa jurídica Pretensão de reforma da
decisão que indeferiu o benefício
Insubsistência

Documentação anexada que denota capacidade econômica
para
arcar
com as
custas e
despesas
processuais,
notadamente à luz do valor da causa Decisão mantida
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, isento de
preparo (art. 101, § 1o, do CPC), interposto contra a r. decisão de fls.
771/772 que, nos da ação revisional, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
apresentado pelo agravante, ao fundamento de que:
No caso dos autos, a pessoa jurídica encontra-se
regularmente constituída e não foi cabalmente
demonstrada a ausência de receitas e patrimônio que
pudessem inviabilizar a assunção dos ônus financeiros
da
demanda.
Verifica-se
intensa
movimentação
bancária em conta corrente, apresentando saldo
positivo.
Ademais, a simples presença de dívidas e o pedido de
recuperação judicial não revelam falta de recursos
para pagamento de custas e despesas processuais,
porquanto a empresa pode ter outros bens ou meios de
saldá-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280687-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3949
3
Aduz o agravante, em síntese, que não denota condições
atualmente para arcar com as custas e despesas processuais, estando atualmente
em recuperação judicial. Ressalta que o balanço patrimonial de janeiro a março
de 2020 revela dívida financeira líquida de R$21.956.594,00, e que há diversas
ações ajuizadas que o impossibilita de arcar com as custas de todas elas.
Menciona que, em virtude da crise decorrente da pandemia causada pelo
COVID-19, é certo que as empresas em recuperação judicial foram mais
impactadas.
Forte nessas premissas, propugna pela concessão de
efeito suspensiva. Ao final, requer a reforma da decisão proferida pelo juízo a
quo, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade judiciária.
É o relatório.
No que concerne ao requerimento de gratuidade
processual, cumpre observar, por proêmio, que, ex vi do que dispõe o art.
98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, faz jus à gratuidade de justiça.
No entanto, ao contrário do que prevê o diploma
processual quanto às pessoas naturais, em relação às pessoas jurídicas não há
presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.
Nessa senda, cumpre à empresa que almeja a concessão
do benefício da gratuidade comprovar que sua situação financeira lhe impede de
arcar com as custas e despesas processuais.
In casu, o relatório mensal de atividades da agravante
(fls. 723/752), apresentada pela administradora judicial, denota que, em março
de 2020, o ativo circulante da empresa era de R$25.589.175,00, enquanto o
passivo circulante era de R$16.627.859,00. Nesse sentido, acerca do capital de
giro líquido, o administrador judicial esclareceu que:
O Capital de Giro Líquido é um indicador de liquidez
fundamentado na apuração do Ativo Circulante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280687-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3949
4
(representado pelos recursos disponíveis de curto prazo)
contra o Passivo Circulante (representado pelas
obrigações de curto prazo). Nota-se que a Recuperanda
apresenta um índice CGL (Capital de Giro Líquido)
positivo em todo o período.
Além disso, o extrato bancário de fls. 755/761 indica
saldo positivo constante; o valor da causa não é elevado (R$100.000,00); e o
agravante está patrocinado por advogado particular.
Portanto, à luz do caso concreto, considerando que a
pessoa jurídica, não se desincumbiu do ônus de demonstrar situação financeira
que lhe impeça de arcar com as custas e despesas processuais, faz-se mister o
indeferimento da concessão da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator